Tribunal: TJDFT
Processo: 0719517-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719517-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDOS: ERNESTO CARVALHO DIAS, MASAAKI OTSUKA, WILLER CAMARGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA (AUTOS No No 94.008514-1). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. BTN DE 41,28%, EM SUBSTITUILÇÃO AO ÍNDICE IPC DE 84,32% APLICADO PELO BANCO DO BRASIL. (ERESP No 1.319.232/DF). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACRÉSCIMO DE 74,6% DE ABRIL DE 1990 E VARIAÇÃO DO BTN EM MAIO DE 1990. OPÇÃO DA LEI No 8.080/90. CONSENTIMENTO EXPRESSO. REGISTRO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VALORES ESTORNADOS. EXTRATOS UNILATERAIS. LAUDO PERICIAL. EFETIVA RESTITUIÇÃO. SEGURO PROAGRO. NÃO CONFIRMAÇÃO PELO EXAME TÉCNICO. ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 6o da Lei no 8.080/90, “Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” 2. O laudo pericial apontou o seguinte quanto aos abatimentos da Lei no 8.088/9 e do seguro PROAGRO: “Na petição inicial não foi solicitado a juntada das microfilmagens contemporânea a época dos fatos, mas tão somente os SLIPS ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos desde a liberação do crédito até a última movimentação/liquidação, bem como SLIP/XER 712 das cédulas rurais. Parte ré juntou os Demonstrativos de Conta Vincula e SLIP/XER 712 das operações contratadas onde consta deduções da Lei 8.088 para as operações 89/00281-4 e 89/00316-0. Inexistem valores decotados a título de PROAGRO para todas as cédulas contratadas.” (...) 5.2 Quesitos do réu (ID 115341605) (...) a-5) – Informe o Sr. Perito Judicial se nos autos constam eventuais abatimentos negociais e/ou perdão de dívidas, ou ainda, valores devolvidos, sob a rubrica ‘DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088/1990’, sob a rubrica de “REV.RECEITAS” no extrato da operação. Se positivo, favor efetuar a referida devolução (deduzindo-a) do indébito apurado em favor do Autor, caso não tenha sido objeto de discussão judicial. Entende o expert designado que estes valores reduziram o saldo devedor da operação? Existe determinação judicial que tenha invalidado tais valores? 16 Resposta: Afirmativa é a resposta a título de Lei Federal 8.088/90 para as operações 89/00281-4 e 89/00316-0. Vale informar que não foram juntados documentos comprobatórios de anuência das partes autoras para a aplicabilidade da lei em referência. a-6) – Houve indenização pelo Proagro e em que percentual? Resposta: Negativa é a resposta.” 3. Se o laudo pericial não ratificou o estorno de valores registrado nos documentos unilaterais produzidos pelo banco agravantes (extratos SLIP/XER 712), cabe ao agravante impugnar devidamente a perícia, mediante apresentação das cédulas de crédito rural com registro da opção pela atualização monetária do saldo devedor nos termos legais. Não comprovada a efetiva opção pelo mutuário pela correção monetária indicada pelo banco, os valores indicados não devem ser abatidos do montante devido. Precedentes deste tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O banco recorrente alega violação aos artigos 6o da Lei 8.088/90 e 884 do Código Civil, pugnando para que sejam considerados eventuais descontos/abatimentos dos valores referentes à lei tida por violada, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570 (ID 40881883 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o da Lei 8.088/90 e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Nos termos do art. 6o da Lei no 8.080/90, “Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.” – grifou-se Conforme visto, o laudo pericial não ratificou o estorno de valores registrado nos documentos unilaterais produzidos pelo banco agravantes (extratos SLIP/XER 712). Nesse sentido, cabe ao agravante impugnar devidamente a perícia, mediante apresentação das cédulas de crédito rural com registro da opção pela atualização monetária do saldo devedor nos termos legais. Um exemplo de mutuário que exerceu essa opção, mediante devolução da quantia na conta corrente, está na cédula de crédito descrita na manifestação do agravado – há registro de expressa anuência do mutuário para o recebimento dessa correção, a título de indenização pelo seguro “Proagro” (item 8.4 de ID 123276735, pág. 10, fl. 386). Por consequência, não comprovada a efetiva opção pelo mutuário pela correção monetária indicada pelo banco, os valores indicados não devem ser abatidos do montante devido.” (ID 37710631 - Pág. 2). (G.N.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Rafael Pires Silva, OAB/MG 90.570 (ID 40881883 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030